Tribunal: TJSP
Processo: 1017593-89.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Ação de exigir contas – Segunda fase – Demanda de ex-cliente em face de ex-patronos – Sentença de procedência – Recurso dos réus – Parcial reforma do julgado, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé – Cabimento – Correto acolhimento parcial dos cálculo de débito apresentado pelo autor – Alegadas inconsistências não demonstradas -

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Ação de exigir contas – Segunda fase – Demanda de ex-cliente em face de ex-patronos – Sentença de procedência – Recurso dos réus – Parcial reforma do julgado, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé – Cabimento – Correto acolhimento parcial dos cálculo de débito apresentado pelo autor – Alegadas inconsistências não demonstradas - Insurgência contra o critério utilizado para distribuição do ônus sucumbencial - Inadmissibilidade - Sucumbência recíproca e igualitária - Correto reconhecimento - Inteligência do art. 86, 'caput', do CPC - Litigância de má-fé, porém, não caracterizada - Ausência de demonstração quanto à utilização de procedimentos escusos visando ocasionar dano processual ao adversário.

Apelo dos réus parcialmente provido.